Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-13.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004063-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (APELANTE), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), Secretario Adjunto de Mudanças Climáticas (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – RECONHECIDA A DECADÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei nº 12.016/2009, tem início na data da ciência da negativa do ato impugnado.

2.
Resta configurada a decadência se da ciência do ato impugnado, ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação cível interposto por
Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA, reconheceu a incidência de decadência e julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Inconformado com o
decisum
, sustenta o apelante que não há decadência como constou da sentença, devendo o ato administrativo ser declarado nulo.

Em contrarrazões, o Estado refutou os argumentos expendidos e pugnou pela manutenção da sentença (id. 85281506).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (id. 92004961).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta dos autos, o mandado de segurança foi impetrado objetivando a
suspensão dos efeitos de decisão administrativa proferida no âmbito do Processo Administrativo n.º 106.462/2005, consubstanciada na
“Revisão do Ato Administrativo (de fls. 519-521)” e
, por consequência, pela anulação do
Auto de Infração de n.º 129.916, de 16/05/2011
e do
Processo Administrativo n. 35.7028/2011.

A
decisão administrativa proferida pela autoridade timbrada de coatora ocorreu em
16/03/2011
(Revisão de Ato Administrativo n.º 01/GAB/SAMC/SEMA/2011), suspendendo tais documentos por evidenciar apresentação de informações enganosas no procedimento administrativo, inviabilizando, por conseguinte, a regular exploração do imóvel rural supracitado, bem assim dando ensejo a instauração de procedimento administrativo (Processo Administrativo n.º 357.028/2011) para apurar eventual responsabilidade administrativa por conduta lesiva ao meio ambiente (Auto de Infração n. 129.916, de 16/05/2011).

Conforme o impetrante, a autoridade coatora agiu com imprudência, excedendo as funções que lhe foram concedidas consoante a Portaria n.º 042, de 05 de abril de 2010.

Examinado o caso pelo juízo
a quo
, foi proferida sentença extinguindo o feito com julgamento do mérito ante o reconhecimento da decadência para a impetração do mandado de segurança, porque decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato impugnado (27/05/2011) e a data da impetração do mandado de segurança (10/02/2021).

Contra o ato sentencial, insurge-se o apelante, ao argumento de que não há falar em decadência.

O apelo, contudo, não merece provimento.

Segundo preconiza a Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, “
o direito de requerer o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Da análise dos documentos aportados aos autos, verifica-se que o apelante, de fato, teve ciência inequívoca da
Revisão de Ato Administrativo nº 01/GAB/SAMC/SEMA/2011
- ato atacado pelo
mandamus
de origem - em
27/05/2011
.

Todavia, somente impetrou o mandado de segurança em
10/02/2021
, ou seja, quase 10 (dez) anos após o término do prazo legal, que ocorreu em
24/09/2011
.

Dessa forma, cristalino está que fora extrapolado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) contados da decisão administrativa, para a impetração da ação mandamental.

A propósito, o magistrado sentenciante tratou de detalhar melhor a ciência inequívoca do impetrante, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença recorrida:

“
Da análise dos documentos que compõem os autos do
Processo Administrativo n. 106.462/2005
, diversamente do sustentado na inicial, constata-se que a parte impetrante foi cientificada do ato impugnado –
REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO N. 01/GAB/SAMC/SEMA/2011
– e possuía pleno conhecimento a seu respeito desde
27.5.2011
, quando efetuou, por termo, carga dos aludidos autos para a realização de cópia por pessoa –
Polyana Lima de Sousa
– a quem conferiu poderes especiais para representá-lo no órgão ambiental estadual (Id. 48744270, pág. 07).

Ademais, colhe-se do supracitado processo administrativo que a parte impetrante apresentou diversas manifestações nos anos de 2011 e 2012 (Id. 48744270, pág. 40; Id. 48744275, pág. 05/08; Id. 48744283, pág. 27/28; Id. 48744283, pág. 31/50; Id. 48744285, pág. 01/20; Id. 48744285, pág. 31/32; Id. 48744287, pág. 14/19), o que reforça que possuía conhecimento dos atos administrativos que impugna, mormente da
REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO N. 01/GAB/SAMC/SEMA/2011
, tanto que obteve nova autorização do órgão ambiental estadual para a exploração florestal do imóvel rural objeto da “
suspensão
” e do “
cancelamento
” determinado pela autoridade coatora –
Autorização para Exploração Florestal n. 554/2012 e o Comprovante de Liberação de Crédito Florestal
(Id. 48744287, pág. 50; Id. 48744289, pág. 01/03).

Desse modo, verifica-se que o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança se encerrou em
24.9.2011
. No entanto, a presente ação mandamental foi protocolizada somente em
10.02.2021
, devendo, portanto, ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei 12.016/2009.

Ademais, oportuno acrescentar que a
“Solicitação de Parecer Técnico”
protocolizada em 27.02.2020 (Id. 48745076, pág. 11/15) a respeito dos procedimentos adotados no âmbito do Processo Administrativo n. 106.462/2005 e a respectiva manifestação da Administração Pública (Id. 48745076, pág. 28/31), datada de 08.7.2020, não configuram renovação do marco inicial para o cômputo do prazo decadencial para a impetração da ação mandamental, uma vez que se trata de prazo preclusivo e improrrogável, não se submetendo, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, sempre, de modo contínuo
.” (id. 85281501)

Acerca da obediência ao prazo mandamental para impetração do
mandamus
, colaciono mutatis mutandis, a seguinte jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

“
CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA –
CIÊNCIA DO ATO QUANDO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – PROVIMENTO. (...)
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado.
Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar
o prazo de 120 dias
, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, não há falar em decadência do direito à impetração
.” (N.U 1010892-44.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021). (grifou-se)

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ACOLHIMENTO –
DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO
– CONSTATAÇÃO –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei nº 12.016/2009, tem início na data da ciência da negativa do ato impugnado. Tendo sido a ação constitucional impetrada após expirar o termo final de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento da resposta negativa por parte da administração pública, há de se reconhecer a decadência do direito à impetração
.
” (N.U 1000017-07.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) (grifou-se)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — LICENÇA-PRÊMIO — MARCO INICIAL —
CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO — DECADÊNCIA — OCORRÊNCIA
. Resta configurada a decadência se da ciência do ato impugnado, ultrapassado o prazo de cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança. Recurso não provido.”
(TMT. Apelação n. 165512/2015. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA. Julgado em 13-3-2018. Publicado em 22-03-2018).

À vista disso, tendo em conta a patente violação ao prazo decadencial previsto no art. 23 da lei do Mandado de Segurança, imperativa a extinção do
writ
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença que extinguiu o mandado de segurança,

dada a impetração após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021